Tribunal: CARF
Processo: 11020.002290/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002290/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
SERVIBRÁS SERVIÇOS E VEÍCULOS BRASILEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS COM PATROCÍNIO. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 11.438/2006, são indedutíveis das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores despendidos a título de patrocínio.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
ESTIMATIVAS.
CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de estimativas mensais, mesmo depois de encerrado o respectivo ano
base. Todavia, não pode ser exigida de forma concomitante com a multa de
ofício, aplicável aos casos de omissão de receitas e de deduções indevidas,
tendo em vista o princípio da consunção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada
pelo não recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, vencidos os conselheiros Marcelo Cuba
Netto (relator), Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento integralmente ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor, em relação à matéria em que o relator foi vencido, o
conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002290/2010-94
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem em lançamento de ofício realizado para constituição
de créditos tributários de IRPJ e CSLL relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendários
de 2007 e 2008, período em que o sujeito passivo apurou seus tributos com base nas regras do
lucro real anual.
Conforme informado no relatório de auditoria fiscal (e-fl. 23 e ss.) e nos
respectivos autos de infração (e-fl. 3 e ss.), a autoridade acusa o sujeito passivo de haver
deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL pagamentos feitos à empresa BCA - Bazzo
Competições Automobilísticas Ltda. a título de despesas com propaganda.
Explica que embora tenham sido contabilizadas como despesas de propaganda,
nas respectivas notas-fiscais emitidas pela BCA (e-fl. 35 e ss.) consta que os pagamento referem-
se a "Patrocínio campeonato brasileiro de automobilismo categoria copa BR-Petrobrás ou Pick-
up racing".
Argumenta que, em razão do impedimento legal de dedução dos pagamentos
feitos a título de patrocínio das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o sujeito passivo os
registrou como despesas com propaganda.
Informa a autoridade que, mesmo se os referidos pagamentos houvessem sido
realizados a título de propaganda, não poderiam eles ter sido deduzidos das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 366, § 2o, do RIR/99, pois a empresa BCA não mantinha
escrituração regular.
Por fim, informa ainda a autoridade fiscal ter lançado também multa isolada pela
falta de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL, decorrente da glosa de despesas com
propaganda.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 87 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 251 e ss.), conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PROPAGANDA OU PUBLICIDADE. DEDUTIBILIDADE A dedutibilidade das
despesas de propaganda, pagas ou creditada a quaisquer pessoa jurídica, somente são
admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for inscrita no CNPJ
e possuir escrituração regular.
ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA A falta ou
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, decorrente do cometimento de
infração tributária, implica na multa de 50%, aplicada isoladamente, sobre o valor que
deixou de ser recolhido.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 263 e ss.), onde
alega, em síntese, o seguinte:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

a) que é incabível a glosa de despesas com propaganda realizada em razão de a empresa
BCA não possuir escrituração regular;
b) que conforme comprovam os documentos anexados à impugnação, a BCA constava
como inscrita no CNPJ desde 10/03/1992, estava com sua situação cadastral "ativa" em
11/08/2010, e nessa mesma data não possuía débitos perante a RFB;
c) que as despesas com propaganda atendem ao disposto no art. 299 do RIR/99;
d) que não lhe cabe demonstrar que a BCA mantinha escrituração regular, até porque não
detém poder de polícia;
e) que é ilegal a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente é importante esclarecer que, conforme relatado pelo autor da ação
fiscal, o principal argumento indicado para a glosa das despesas contabilizadas pelo sujeito
passivo sob a rubrica de propaganda é que, em verdade, tratam-se de despesas com "Patrocínio
campeonato brasileiro de automobilismo categoria copa BR-Petrobrás ou Pick-up racing",
conforme descrito nas notas-fiscais emitidas pela empresa BCA - Bazzo Competições
Automobilísticas Ltda., sendo que os gastos com patrocínio são indedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 11.438/2006, in verbis:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, inclusive,
poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste
Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela
pessoa jurídica tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de
patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos
previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.(Redação dada pela Lei no 11.472, de
2007) (g.n.)
§ 1o As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas:
I - relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, observado o
disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em cada período
de apuração; (Redação dada pela Lei no 11.472, de 2007)
(...)
§ 2o As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o caput deste
artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (g.n.)
(...)
No caso, as próprias divulgações em jornais e revistas acerca da competição
automobilística denominada "Pick-up Racing", e respectivos registros fotográficos, todos
acostados aos autos pelo próprio sujeito passivo (e-fl. 132 e ss.), corroboram o que está
registrado nas aludidas notas-fiscais, no sentido de que os pagamentos tiveram como destinação
o patrocínio da ora recorrente à empresa BCA - Bazzo Competições Automobilísticas Ltda., que
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

tinha como sócio o Sr. Nelson Edi Bazzo, o qual participava da referida competição
automobilística.
Em síntese, não se trata de despesas com propaganda, mas sim com patrocínio, daí
porque não poderiam ter sido elas deduzidas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
estabelecido na norma legal acima transcrita.
Isso posto, não é necessário à resolução do presente litígio adentrar-se ao
exame do argumento subsidiário apontado pelo autor da ação fiscal, segundo o qual, mesmo
que se admitisse que se tratassem de despesas com propaganda, tal como registrado na
contabilidade da recorrente, tais despesas não poderiam ser deduzidas do lucro real por
inobservância do disposto no art. 366, § 2o, do RIR/99.
Em relação à alegada "concomitância" entre a multa isolada imposta por falta de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, e a multa de ofício imposta pela falta de
pagamento do IRPJ e da CSLL apurados ao final do respectivo ano-calendário, é de se dizer
inicialmente que não se aplica ao presente caso o disposto na Súmula CARF no 105, já que os
fatos geradores ora sob exame ocorreram após o advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que promoveu significativas alterações na redação do art. 44
da Lei no 9.430/96.
E com essa nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 resta claro que a infração
referente à falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, punível com a
mencionada multa isolada, é autônoma em relação à infração referente à falta de pagamento de
IRPJ e CSLL ao final do respectivo ano-calendário, e vice-versa.
Isso posto, deve-se manter a exigência da multa isolada lançada.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Em que pese as lúcidas e sempre muito bem construídas ponderações do ilustre
relator, Conselheiro Marcelo Cuba Netto, a maioria do colegiado divergiu do entendimento
quanto à possibilidade de aplicação, de forma concomitante, da multa isolada (pelo não
recolhimento ou recolhimento parcial das estimativas) e da multa de ofício (pela constituição de
ofício, pela fiscalização, do crédito tributário), cabendo a mim redigir o voto vencedor neste
ponto. É o que passo a fazer.
Sabe-se, neste sentido, que, até o advento da Lei no 11.488/07, o entendimento
deste Conselho Administrativo Fiscais estava pacificado quanto à impossibilidade de serem
aplicadas, de forma concomitante, a multa de ofício e isolada, aquela pela constituição do crédito
tributário e esta, a isolada, pelo eventual não recolhimento ou recolhimento a menor das
estimativas durante o ano-calendário. Este entendimento, inclusive, restou sumulado, como se
observa do excerto da Súmula CARF no 105, que tem a seguinte redação:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, com a edição da Lei no 11.488/07, o entendimento até então
consolidado no âmbito do CARF passou a ser contestado por diversos julgadores administrativos
que, como defendeu o ilustre relator, passaram a entender pela possibilidade de aplicação
cumulativa das penalidades, com o que, data venia, não se pode concordar. Explica-se.
Antes das alterações promovidas pela mencionada legislação, esta era a redação
original do artigo 44 da Lei no 9.430:
Artigo 44 — Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de 75%, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I. juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
(...)
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do artigo 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente; (destacou-
se)
Posteriormente, a Lei no 11.488/07 deu a seguinte redação ao mencionado artigo
da Lei no 9.430/96:
Artigo 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do artigo 2o desta lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (destacou-
se)
Veja-se, de pronto, que não houve uma alteração substancial na redação do
dispositivo legal, que pudesse justificar a não aplicação do verbete da súmula 105 citado acima.
Antes e depois das alterações promovidas pela Lei 11.488/07, nos casos de não
recolhimento ou recolhimento a menor das estimativas mensais pela pessoa jurídica, a multa
isolada devia e deve ser aplicada quando não houver o recolhimento da estimativa mensal ou
quando o recolhimento desta for parcial, ainda que tenha sido “apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente”.
Não se pode perder de vista que a redação dos dispositivos é quase idêntica. Com
toda venia, não se entende o motivo pelo qual se chega a duas conclusões distintas (uma para os
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

fatos geradores anteriores ao ano-calendário de 2007 e outra para os fatos ocorridos após esta
data), tendo como base textos legais cuja redação se mostra bem próxima.
Por outro lado, entende-se que o propósito da multa isolada é específico: punir o
descumprimento da norma que impõe às pessoas jurídicas optantes pelo lucro real anual o
recolhimento mensal por estimativa, seja com bases presumidas, seja com o levantamento de
balancete de verificação, visando a suspender ou reduzir a estimativa do mês.
Assim, a multa isolada poderá ser aplicada no curso do ano-calendário, quando for
detectada a insuficiência ou o não recolhimento das estimativas ou, ao final do exercício, quando
verificada as mesmas hipóteses, independentemente se tiver sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa.
O que não se pode admitir é pretender aplicá-la de forma concomitante nos casos
de omissão de receita ou de glosa de despesas, uma vez que se estaria dando uma amplitude ao
dispositivo legal não pretendida pelo legislador.
Não se pode olvidar que as alterações promovidas pela Lei 11.488/07, como se
depreende da exposição dos motivos da MP no 351/2007, tiveram como objetivo "reduzir o
percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento
mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de
estimativa”.
Em nenhum momento, com as alterações promovidas na Lei no 9.430/96, o
legislador demonstrou que as mudanças teriam o condão de autorizar a aplicação concomitante
das penalidades.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos idênticos ao presente, cujos fatos
geradores ocorreram, inclusive, após o ano-calendário de 2007, ou seja, já na vigência das
alterações promovidas pela Lei 11.488/07 na Lei no 9.430/96, tem proferido julgados no sentido
de que a multa isolada seria absorvida pela multa de ofício, tendo em vista o princípio da
consunção. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488,
de 2007)".
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção.
Recurso especial improvido.
(REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
.........................................
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no
sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração
mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que
não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de recolhimento de
tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) (destacou-se)
Não se pode, neste ponto, deixar de mencionar que a consunção, em que pese ser
oriunda do Direito Penal, também se aplica ao Direito Tributário Sancionador.
A uma, porque, a não aplicação desse instituto, levaria à conclusão de que estaria
equivocado o entendimento pacificado pelo CARF, quando encampou o princípio da consunção
ao editar o verbete da já citada súmula 105.
A análise mais detida dos precedentes que deram origem àquela súmula
demonstra que o entendimento sempre foi pela aplicação do princípio da consunção no âmbito
do Direito Tributário Sancionador. Confira-se a ementa de um daqueles precedentes:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (acórdão no 9101-
001.261 – Sessão de 22/11/2011) (destacou-se)
A duas, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, como demonstrado, é
bastante claro no sentido de que o princípio da consunção, mesmo sendo um princípio de direito
penal, pode e deve ser aplicado no âmbito do direito tributário sancionador. No acórdão
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002290/2010-94

proferido nos autos do Resp. 1.496.354, cuja ementa foi citada acima, o Ministro relator deixou
claro no voto proferido que:
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade. (destacou-se)
E a mais balizada doutrina não destoa deste entendimento. O professor Paulo
Roberto Coimbra Silva, em brilhante obra dedicada ao tema do “Direito Tributário
Sancionador”, leciona no sentido de “ser a aplicação dos princípios gerais da repressão ao
Direito Tributário Sancionador uma regra, sujeita a exceções lógica, axiológica e
teologicamente justificável”, ou seja, em que pese haver exceções (absolutas ou parciais), em
regra, os princípios forjados no âmbito do Direito Penal e do Direito Processual Penal são
plenamente aplicáveis no âmbito do Direito Tributário Sancionador. Em suas palavras:
Portanto, aqueles princípios destinados a controlar as potestades punitivas do Estado,
forjados, em sua grande maioria, no âmbito do Direito Penal e do Processo Penal, são
não somente aptos, mas predispostos a se imiscuírem por todos os subsistemas do
Direito nos quais possam ser verificadas manifestações repressivas. (SILVA, Paulo
Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007. Pág.
271)
Pelas razões aqui expostas, renovando a venia ao relator, vota-se por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, tão-somente para afastar a aplicação da
multa isolada, uma vez que esta não pode ser aplicada de forma concomitante com a multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital